Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-76.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002596-76.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: JOAO DANTAS DE CARVALHO Advogado(s):PEDRO HENRIQUE MASCARENHAS DOS SANTOS, MIGUEL JOSE DE SOUZA CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTRATO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, objetivando o cancelamento de refinanciamentos automáticos não solicitados, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência integral dos pedidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se houve comprovação do consentimento expresso do consumidor para o refinanciamento automático de contratos de crédito; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) se subsiste a condenação por danos morais e a adequação do valor fixado. III. Razões de decidir 3. Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da operação e a manifestação de vontade do consumidor (arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC). 4. O apelante não apresentou contrato, gravação ou outro documento idôneo que demonstrasse o consentimento do consumidor, limitando-se à juntada de telas internas e extratos desprovidos de força probatória. 5. Ausente a prova da contratação, correta a declaração de nulidade dos refinanciamentos automáticos e a determinação de restituição dos valores indevidos, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento fixado pela Corte Especial do STJ (EAREsp nº 676.608/RS). 6. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente de operação financeira realizada sem autorização do consumidor, sendo o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de refinanciamento automático não solicitado, por violação à boa-fé objetiva e à transparência contratual. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva. 3. A ausência de comprovação do consentimento do consumidor enseja dano moral presumido, fixável de modo proporcional e razoável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002596-76.2025.8.05.0146, tendo como Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado João Dantas de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator